Tribunal: TJPA
Processo: 0803900-59.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803900-59.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: AILANA GUTA RODRIGUES VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DOMINANTE DO STJ E DESTA CORTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DA CÉDULA ORIGINAL IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DO RECURSO QUE ENSEJE A RETRATAÇÃO DO
DECISUM
MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão objeto do agravo de instrumento que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria a via original do título de crédito que embasa a ação (art. 425, § 2º do CPC), tem firme sintonia com orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça.

Com efeito, a cédula de crédito bancário é título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, de modo que é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão ou execução, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título.

Mantida a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932 do CPC c/c art. 133, letra “d”, do RITJPA.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803900-59.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 6250017

AGRAVADA: ALIANA GUTA RODRIGUES VIEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face da decisão monocrática Id. Num. 6250017, através da qual, com fulcro no art. 932 do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do RITJPA, conheci do Agravo de Instrumento e lhe neguei provimento, para manter
in totum
a decisão agravada, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DA CÉDULA ORIGINAL IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE.

1- A decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria a via original do título de crédito que embasa a ação (art. 425, § 2º do CPC), tem firme sintonia com orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça. Isso porque, a cédula de crédito bancário é título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, de modo que é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão ou execução, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título.

2- Agravo de Instrumento desprovido, nos termos do art. 932, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do RITJEPA.”

Em um breve relato dos fatos, impõe-se anotar que o BANCO DO BRASIL S.A. interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO convertida em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que move contra ALIANA GUTA RODRIGUES VIEIRA (Processo nº 0807049-04.2019.8.14.0301).

Na origem, o ora agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face da ora agravada, em razão do inadimplemento da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO nº. 12579132 (Operação nº. 00000000891304691– Numeração interna sistêmica), tendo como valor inicial a importância de R$ 39.120,14 (trinta e nove mil cento e vinte reais e quatorze centavos).

Recebida a inicial, o Juízo a quo determinou a emenda da petição inicial para que fosse colacionado aos autos a via original do contrato firmado entre as partes sob pena de indeferimento da inicial.

O Banco requereu, então, a conversão da Ação de Busca e Apreensão para Ação de Execução Por Quantia Certa, nos termos do Artigo 5º do Decreto Lei 911/69, tendo o Juízo de primeiro grau proferido o seguinte decisum:

“Defiro o pedido de conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução de Título Extrajudicial.

À Secretaria para as alterações cadastrais necessárias.

Não obstante, cumpre esclarecer que na Ação de Execução de Título Extrajudicial também se faz necessário o depósito do contrato original firmado entre as partes em Secretaria, pelas mesmas razões que fundamentaram a determinação de depósito quando se tratava de Ação de Busca e Apreensão.

Assim sendo, INTIME-SE a parte exequente para que emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, devendo depositar em Secretaria o original do título que embasa a presente execução, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.

Com o referido depósito, certifique-se, devendo o título executivo permanecer arquivado em pasta própria até decisão ulterior.

Somente após, conclusos.

Cumpra-se”.

Irresignado, o autor atravessou petição pugnando pela reconsideração da decisão, entretanto o Magistrado a quo, manteve o referido decisum, nos seguintes termos:

“Mantenho em todos os seus termos o despacho de ID.14422811, devendo a parte exequente dar efetivo cumprimento ao mesmo no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se”.

Nas razões do agravo de instrumento (Id. 5064730), o agravante defendeu o cabimento do agravo de instrumento na forma do art. 1.015, inciso II (mérito do processo) e VI (exibição ou posse de documento ou coisa), e ainda, no Parágrafo único, que prevê que também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Sustentou, em síntese, a desnecessidade da apresentação do contrato original, uma vez que há fé pública do advogado quando da juntada de reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular nos autos, na forma como preconiza o Art. 425, VI do Novo CPC. Citou jurisprudência que entende coadunar com o caso dos autos.

Pugnou, ao final, pela concessão do efeito suspensivo, alegando pressentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora. E, no mérito, pelo provimento do recurso.

Nesta Corte o feito foi inicialmente distribuído à Exma. Sra. Desa. Elvina Gemaque Taveira, que em decisão de Id. Num. 5997201, declarou a sua incompetência para julgar o feito que versa sobre Direito Privado, por integrar a 1ª Turma de Direito Público, a teor da Emenda Regimental nº 05, publicada no Diário de Justiça, Edição nº 61/09/2016 de 15 de dezembro de 2016 e a Portaria nº 0142/2017 – GP, publicada em 12 de janeiro de 2017, que criou as Seções e as Turmas de Direito Público e de Direito Privado.

Redistribuídos, coube-me a relatoria, e em seguida proferi a decisão monocrática, objeto do presente agravo interno.

Inconformado, nas razões do agravo interno de Id. Num. 6545967, o agravante sustentou, em síntese, ser desnecessária a apresentação da via original do contrato para o prosseguimento do feito, especialmente pelo fato de que caberia ao devedor alegar eventual irregularidade no título, situação essa que não se verifica no caso em tela.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se a parte agravante acerca da decisão que, monocraticamente, com fulcro no art. 932 c/c art. 133, XI, letra “d” do RITJPA, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter
in totum
a decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria a via original do título de crédito que embasa a ação (art. 425, § 2º do CPC), uma vez que a referida decisão tem firme sintonia com orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça

Ab initio
, conforme consignei na decisão ora agravada, cumpre anotar que, embora a decisão interlocutória que determina a emenda da inicial não se enquadre no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, a presente hipótese mereceu ser apreciada eis que prevista no parágrafo único do referido dispositivo legal, uma vez que a ação de busca e apreensão foi convertida em ação de execução de título extrajudicial, quando o diploma legal assim dispõe:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Feito tal registro, e para evitar desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“(...) Passo à análise do mérito, que se restringe a saber da necessidade ou não da apresentação da via original da cédula de crédito bancário quando da propositura da ação de busca e apreensão, que no caso dos autos foi convertida em ação de execução.

Como já antecipei, o recurso encontra-se contrário à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, Sabe-se que a Cédula de Crédito Bancário foi contemplada no ordenamento jurídico brasileiro, pela Lei n.
10.931
/2004, visando estabelecer um instrumento cartular para documentações de operações financeiras, de modo a facilitar a transferência e a execução dos créditos daí decorrentes.

Veja-se a definição legal do instrumento:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.”

Por sua vez, prescreve o artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º”.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.291.575/PR, submetido ao rito previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, decidiu que “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza (....)”.

O regime empregado para esta nova modalidade de negociação financeira foi o mesmo dos títulos de crédito, tanto que o art.
44
da Lei n.
10.931
/2004 expressamente prevê:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”.

Como a lei sob enfoque traz sucinto conteúdo normativo acerca da operacionalização da Cédula de Crédito Bancário, mostrando-se preocupada em definir os requisitos legais para
constituição
da cártula, bem como em permitir apenas a circulação do título mediante endosso em preto, tem-se que o regime dessa modalidade fica sujeita em grande parte à disciplina dos arts.
887
e seguintes do
Código Civil
/2002, fonte legislativa subsidiária aos títulos de crédito instituídos por Lei após sua entrada em vigor (
cf
. Fábio Ulhoa Coelho, Curso de Direito Comercial, vol. 1., p. 479, Saraiva: 2004).

Logo, a cédula de crédito bancário obedece aos princípios da literalidade e circularidade (art. 887 do CC/2002), assim como ao da livre circulação por endosso (Art. 893 do CC/2002).

Aliás, o art.
29
,
§ 1º
da Lei n.
10.931
/2004 é claro:

“§ 1.º - A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”.

Nesse contexto, os direitos de crédito materializados na cédula de crédito bancário só são oponíveis ao devedor com a apresentação do instrumento cartular.

Nesse passo, frente à possibilidade de circulação do título, o emitente poderá reter o pagamento condicionando-o à devolução da cambial ao seu poder, já que ordinariamente apenas a retomada da posse do instrumento é meio adequado para prova da quitação.

A consequência direta, é que a cobrança judicial do crédito materializado no título, segundo entende pacificamente a jurisprudência, deve ser obrigatoriamente precedida da apresentação do original da cambial exigida, de modo a prevenir o devedor da eventual circulação ilegítima da cártula, não se olvidando a possibilidade de furto, roubo, ou até mesmo de má-fé do credor.”

Coadunando a esse entendimento, destaquei que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. Confiram-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/8/2018, DJe 11/9/2018)

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA.

INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial”. Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2.
Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios
.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.”.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO DA PARTE INTIMADA PARA JUNTAR TÍTULO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA POR ÓRGÃO PÚBLICO OFICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ESTADUAL COM O ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO.

1.
"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que cabe ao Juízo, quando a parte instrui a inicial com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a inicial juntando o título original. Tendo o demandante deixado transcorrer in albis o prazo para colacionar a via original da cédula de crédito, é cabível ao magistrado, então, julgar extinto o feito"
(AgRg no AREsp 605.423/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 03/09/2015, DJe de 1º/10/2015).

2. Agravo interno a que se nega provimento.’’

(AgInt no REsp 1524003/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 29/04/2021)

E ainda salientei que, comungando ao posicionamento oriundo da Corte Superior, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça não diverge, vejamos:

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA AÇÃO. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

II - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

III – Recurso Conhecido e Provido.” (4151061, 4151061, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-13, Publicado em 10/12/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL DO CONTRATO. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO,
MANTENDO-SE A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. “

(5383119, 5383119, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-06-17)

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

2. No caso do processo tramitar por meio eletrônico, a via original da Cédula de Crédito Bancário deve ser acautelada na Secretaria do Juízo com o intuito de impedir a circulação do título.

3. Recurso Conhecido e Desprovido.” (4490261, 4490261, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 01/02/2021, Publicado em 08/02/2021).

“EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. RECORRENTE QUE REPRODUZ, DE FORMA IDÊNTICA, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CASSOU A LIMINAR DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(4943692, 4943692, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-19)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA REPROGRÁFICA DO MENCIONADO TÍTULO. APRESENTAÇÃO DA CÉDULA ORIGINAL IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. EMENDA À INICIAL ENSEJADA NO PRIMEIRO GRAU. JUNTADA DE CÓPIA AUTENTICADA QUE NÃO SUPRE O REQUISITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. -
Conferido ensejo de emenda da exordial, sem o devido cumprimento pela autora, impõe-se o indeferimento da petição inicial, extinguindo-se o feito. - Pelo princípio da cartularidade, torna-se imprescindível, por ocasião da propositura de demanda visando à satisfação do crédito correspondente, que o credor apresente a via original do título junto à inicial, condição sem a qual "mesmo que a pessoa seja efetivamente a credora, não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial. (precedentes).
- Nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença confirmada, recurso conhecido e DESPROVIDO.”

(5124438, 5124438, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Publicado em 2021-05-12)

Sobre o tema, acresci, ainda, que não há porque deixar de aplicar o entendimento consagrado na jurisprudência à demanda de busca e apreensão lastreada em cédula de crédito bancário, exigindo-se a pronta exibição do respectivo instrumento original, uma vez que o mesmo fundamento relativo aos demais títulos de crédito encontra perfeita ressonância à cártula criada na Lei n.
10.931
/2004, pois, que se assemelha e puxa normas específicas, submete-se ela, como já visto, ao mesmo regime jurídico, com destaque a possibilidade de sua livre transferência e circulação por endosso.

Desta forma, permitir a instrução da demanda com mera fotocópia da cédula de crédito bancário importa deixar o devedor à mercê de eventual cobrança dúplice do crédito, gerando, com isso, não só esse risco ao demandado, como também dúvidas quanto à legitimidade da posse exercida pela instituição financeira sobre o documento.

Noutro prisma, excepcionalmente, se for autorizado a instrução do pedido com fotocópia autenticada da cédula de crédito, tal providência só encontra lugar em casos excepcionais, devidamente justificados pelo credor, como quando o título instrui processo conexo ou nas hipóteses em que fica retido em poder do tabelião para o respectivo protesto etc.

Frisa-se: este não é o caso dos autos em exame, não se apresentando justificativa plausível de que fora declarado como autêntico pelo advogado, porque, igualmente, não se discute a inautenticidade, apenas a necessidade de se apresentar o original em secretaria, por se tratar de processo eletrônico (art. 425, § 2º, do CPC/15), a fim de evitar que circule livremente.

Nesse passo, consoante a legislação citada linha acima (art. 26 da Lei nº. 10.931/04), conclui que o documento em debate, por imperativo de lei, representa um título de crédito. Em decorrência disso, possui todas as características inerentes a essa categoria, dentre elas a circularidade.
Com efeito, salienta-se, por oportuno, que se aplica ao título em tela, entre outros princípios inerentes aos títulos de crédito, aquele denominado por alguns como princípio da cartularidade e por outros como princípio da incorporação.

Portanto, sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

No contexto de tais fundamentos, impõe-se reconhecer que os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 16 de novembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/11/2021